Tribunal: TJMT
Processo: 1019780-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019780-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), YEGROS FERREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 18.288.448/0001-18 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVADO), ZEIDAN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 97.531.318/0001-30 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DOS ALUGUÉIS – SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO VENCIDO – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Há inequívoca inadimplência do agravante a comprovar a probabilidade do direito em questão, bem como o perigo de dano, na medida em que a parte autora, ora agravada, está impossibilitada de usufruir do seu bem e também de receber a contraprestação pelo aluguel do imóvel.

II - É plenamente possível a concessão da tutela de urgência, mesmo nos casos em que o contrato está calcado com algumas das garantias legais, pela conjugação da regra disposta no art. 300 do Código de Processo Civil com a lei do inquilinato.

III - As medidas excepcionais estabelecidas pela Lei Federal n. 14.126/2021 não se aplicam ao caso concreto, uma vez que o valor da locação do imóvel objeto da lide supera em muito o valor descrito no inciso II do parágrafo único da referida legislação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
YEGROS FERREIRA EIRELI - ME
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de n. 1010730-15.2021.811.0041, proposta por
LAURO DIAVAN NETO e OUTRO(S)
, concedeu a liminar e determinou a desocupação voluntária do imóvel locado, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Para tanto, o agravante afirma que não estão preenchidos todos os requisitos previstos no art. 59, § 1o, inciso IX da Lei n. 8.245/1991, autorizadores da concessão liminar de despejo, notadamente porque o contrato de locação está garantido por fiança.

Alega não haver qualquer razão para o deferimento da liminar de despejo, uma vez que o
periculum in mora
em questão é inverso, ou seja, em face do locatário, uma vez que se trata de estabelecimento comercial ativo.

Aduz que a Lei Federal n. 14.216/2021 veda a concessão de liminar em ações de despejo até o dia 31 de dezembro de 2021, sendo este mais um motivo para a revogação da decisão recorrida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

108613477).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

110739451, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 59 da Lei de n. 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

LOCAÇÃO.
DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE
. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.
1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida.
(...). 4. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp 1.207.161, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/02/2011, T4 - QUARTA TURMA).

O precitado artigo 59 da Lei de n. 8.245/91 prevê como um dos fundamentos para a concessão da liminar a inadimplência do inquilino com os aluguéis, a saber:

Art. 59. (...)

1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
.

No caso em exame, o próprio agravante reconheceu a inadimplência contratual, juntando aos autos originários planilha de débito no importe de R$ 72.942,71 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), consoante se vê à id. 69377180.

Dessa feita, há inequívoca inadimplência do agravante a comprovar a probabilidade do direito em questão, bem como o perigo de dano, na medida em que a parte autora, ora agravada, está impossibilitada de usufruir do seu bem e também de receber a contraprestação pelo aluguel do imóvel.

Além da falta de pagamento, o contrato de locação firmado entre as partes está vencido desde o dia 02/08/2021, e o agravante, ao arrepio do que foi entabulado na avença, ainda sublocou o imóvel.

Aliado a isso, impende consignar que as medidas excepcionais estabelecidas pela Lei Federal n. 14.126/2021 não se aplicam ao caso concreto, uma vez que o valor da locação do imóvel objeto da lide supera em muito o valor descrito no inciso II do parágrafo único da referida legislação.

Registre-se, ainda, que é plenamente possível a concessão da tutela de urgência, mesmo nos casos em que o contrato está calcado com algumas das garantias legais, pela conjugação da regra disposta no art. 300 do Código de Processo Civil com a lei do inquilinato.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.
O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.”
(TJ-MT - AI: 10159941020198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020) (g.n.)

Assim, uma vez demonstrados os requisitos da tutela de urgência concedida em favor da parte agravada, deve ser mantida incólume a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022